Tribunal: STF
Processo: ARE 1335792
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO. REVISÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE REMUNERAÇÃO. HORAS EXTRAS INCORPORADAS POR DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA. SUPRESSÃO. DECISÃO DO TCU. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECADÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A UFRGS, como autarquia autarquia federal, responde diretamente pelos seus atos, possuindo personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira, é a única parte passiva a figurar no polo passivo da ação. 2. A revisão administrativa em debate envolve a supressão do pagamento de rubrica relativa a horas extras incorporadas por servidor público estatutário, ex-celetista, por força de sentença judicial trabalhista, rubrica essa que foi paga pela Universidade durante longo período aos servidores, após sua migração para o regime estatutário, com a advento do Regime Jurídico Único (RJU). 3. A manutenção do pagamento da rubrica após o ingresso dos servidores no regime estatutário não representou ilegalidade manifesta, resultando em verdade da aplicação de determinada interpretação da administração acerca da questão, o que motivou o pagamento da parcela da mesma forma por longos anos. 4. A superveniência de nova interpretação jurídica da questão não pode ser aplicada retroativamente para atingir os atos consolidados pelo tempo, em flagrante contrariedade à regra expressa no art. 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/99, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. 5. A revisão administrativa somente pode ser efetivada no prazo de cinco anos contados do ato a ser revisado, como previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, como o exige o princípio da segurança jurídica. No caso do ato revisado ser anterior à vigência da Lei 9.784/99, cujo art. 54 instituiu a decadência do direito revisional da administração, o prazo quinquenal inicia na data da vigência da lei, ou seja, em 01-02-1999, encerrando-se em 01-02- 2004; prazo em muito ultrapassado pela Administração no caso em análise. 6. Em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que aprovou a tese constante do Tema 810, consignando que o IPCA-E deve ser aplicado sem qualquer modulação, merecendo manutenção a sentença que assim determinou. Juros de 6% (seis por cento) ao mês, a partir da citação. 7. Sucumbência invertida, com determinação de ressarcimento das custas” (fls. 1-2, e-doc. 105).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 121).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, ao argumento de que “não haveria de se falar em implementação do prazo decadencial (art. 54 da Lei 9.784/99), contado a partir de cada alteração legislativa que promova reajustamento/reestruturação da carreira” (fl. 5, e-doc. 132). 
    Assevera que o Tribunal de origem “não se manifestou acerca da possibilidade da absorção da rubrica pelas reestruturações experimentadas na carreira. Não enfrentou a questão da falta de direito adquirido a regime jurídico” (fl. 5, e-doc. 132).
    Defende a “inexistência de ato administrativo a ser revisto, porquanto se trata de pagamento de incorporação vencimental advinda de decisão judicial, vinculada a regime celetista já extinto, sendo certo que os efeitos de tal decisão não se estendem ao regime estatutário posteriormente implantado” (fl. 7, e-doc. 132).
    Acrescenta que “a transformação da parcela em VPNI destinou-se, exatamente, à preservação da apontada irredutibilidade, não havendo, pois, qualquer apontamento no sentido de eventual desrespeito ao aventado princípio constitucional” (fl. 12, e-doc. 132).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de falta de repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 282, 356 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 143).
    A agravante ressalta que, “ainda que se entenda pela ausência da repercussão geral quanto ao tópico da nulidade, por força do entendimento firmado para o Tema 660 do STF, bem como pela ausência de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema 339), há de se ter em conta que tais óbices em relação à alegação preliminar de nulidade não prejudicam a análise dos demais pontos do Recurso Extraordinário” (fl. 3, e-doc. 153). 
    Assinala que “não se trata de caso em que a ofensa à Constituição seria reflexa. Ao contrário: a jurisprudência do Eg. STF acolhe a tese da recorrente” (fl. 8, e-doc. 153).
    Pondera que “a decisão agravada sequer indica qual seria a matéria de fato, limitando-se a citar precedentes referentes a ações que tratam de matérias as quais não guardam qualquer pertinência com a presente ação” (fl. 8, e-doc. 153).
    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido para fins de determinação do conhecimento do Recurso Extraordinário interposto, sendo ao final provido” (fl. 16, e-doc. 153). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de ausência de prequestionamento, pois a matéria está prequestionada.
    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante.
    5. A alegação de nulidade dos acórdãos por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, os acórdãos recorridos apresentaram fundamentação suficiente.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).
    6. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
    “A apelação referida foi julgada no sessão do dia 09 de outubro de 2019, com intimação das partes no dia 15 seguinte, tendo vencida a tese favorável aos servidores, com o comprometimento dos julgadores em adequar-se a tese vencedora. Transcrevo a essência dos fundamentos do voto de Desembargador Cândido, adotando suas razões para a solução da presente controvérsia: 
    (…) A inexistência de ilegalidade manifesta coloca limites na possibilidade de revisão desses atos. Com efeito, a segurança jurídica é um dos princípios embasadores da Administração Pública, consoante disposto no art. 2º da Lei 9.784/99, que disciplina o processo administrativo no âmbito da administração pública federal: (...) Justamente em prol da segurança jurídica, a Lei 9.784/99, no parágrafo único, inciso XIII, do mesmo artigo 2º, veda a aplicação retroativa da nova interpretação adotada pela Administração: (...) Os atos já praticados mediante aplicação de uma determinada interpretação que a administração então entendia a mais adequada não podem ser revistos em face de posterior adoção de nova interpretação. A revisão de atos já consolidados, pelo exercício do poder/dever de autotutela da administração, é cabível apenas no caso de ilegalidade, e ainda assim desde que respeitado o prazo decadencial, no caso de atos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários. Isso é o que está expressamente disposto nos arts. 53 e 54 da Lei 9.784/99, nos seguintes termos: (…) A violação ao princípio da segurança jurídica produzida pelas revisões administrativas assim procedidas fica estampada em situações como a da parte autora: após longo período (dez, vinte anos, às vezes mais) percebendo de boa-fé seus proventos, calculados de uma determinada forma e em determinado patamar, já afastada do trabalho ou em fim de carreira, com a vida estruturada com base em determinado nível de renda, é surpreendida com importante redução nos proventos, motivada em suposto equívoco da administração na interpretação da normatização aplicável, num momento em que já é impossível reprogramar sua vida profissional. Data venia, a preservação de um mínimo de segurança jurídica é fundamental também nas relações entre a administração pública e seus agentes, e não apenas entre a administração e os particulares. A redução do valor dos proventos nessas bases, além de atentar contra a segurança jurídica, fere também o princípio da razoabilidade. (...) Ainda que se entenda estar configurada ilegalidade no pagamento, a revisão administrativa pode acontecer apenas se respeitado o prazo decadencial de cinco anos. Inicialmente, ressalto que o pagamento controvertido não consiste em mero cumprimento de ordem judicial, hipótese em que restaria afastada a decadência do direito à revisão do ato administrativo, uma vez inexistindo decisão sobre o pagamento que pudesse ser revista. Com efeito, não há notícia nos autos de ordem judicial no sentido de que a rubrica continuasse sendo paga após o ingresso do servidor no regime estatutário, nem de que ela fosse calculada e paga na forma que o foi. Essas questões foram decididas na esfera administrativa, e modificações que tenham ocorrido nesse sentido implicam, sim, revisão de ato administrativo, sujeita à decadência. (…) Portanto, a revisão administrativa somente pode ser efetivada no prazo de cinco anos contados do ato a ser revisado, como previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 e como o exige o princípio da segurança jurídica. Quanto à fixação do termo inicial do prazo decadencial, este se incia no momento em que a administração efetuou o primeiro pagamento das horas extras incorporadas, interpretando a legislação para dar concretude à determinação judicial que deferiu essa vantagem. Trata-se de ato comissivo único, com efeitos permanentes, não se renovando o prazo decadencial a cada pagamento. (...) No caso dos autos, a parte autora vinha recebendo as horas extras incorporadas calculadas de forma parametrizada sobre todas as parcelas remuneratórias há mais de 25 anos, conforme mencionado na inicial, o que não é infirmado pela universidade nem pelos demais elementos constantes nos autos, ou seja, desde antes da vigência da Lei 9.784/99, de forma que o prazo decadencial inicia em 01-02-1999 e se encerra em 01-02-2004. Contudo, a revisão administrativa foi realizada em 2018 (Ofício nº 283/2018- DAP/PROGESP, evento 1 - OFIC6 do processo originário), ou seja, quando a decadência do direito de revisão da administração já estava configurada. Portanto, é incabível a revisão administrativa efetuada pela Universidade, dada a caducidade do direto da administração de revisar a forma de cálculo (...) das horas extras incorporadas. O transcurso de grande lapso de tempo desde a implantação da vantagem ora controvertida impõe a preservação da situação jurídica consolidada, em nome do princípio da segurança jurídica” (fls. 1-6, e-doc. 106).
    Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.784/1999) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. REVISÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO. DECADÊNCIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.292.007-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. INCORPORAÇÃO. ABSORÇÃO DE PARCELAS. ATO DO CNJ. DECADÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.323.442-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.8.2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Supressão de gratificação. Decadência não configurada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.203.922-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.9.2019).
    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos semelhantes ao presente: ARE n. 1.330.463, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.6.2021; ARE n. 1.303.307, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.2.2021; ARE n. 1.276.651, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.7.2020; e RE n. 1.166.447, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 29.10.2018.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo  (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora